Tribunal: TJSP
Processo: 2273374-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre a pena total de 16 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado (02 anos e 11 meses por crime comum e 13 anos e 04 meses por hediondo) – Alcance do lapso temporal à progressão ao intermediário previsto a se dar em 20/06/23 – TCP

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre a pena total de 16 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado (02 anos e 11 meses por crime comum e 13 anos e 04 meses por hediondo) – Alcance do lapso temporal à progressão ao intermediário previsto a se dar em 20/06/23 – TCP previsto para 02/09/32 – Ausência de ilegalidade na prisão, sob o aspecto jurídico (art. 283, do CPP) – Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas pela Recomendação n.o 62, do CNJ – Ordem denegada - (Voto n.o 43534).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273374-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente CLOVIS TRIDICO
DE SOUZA e Impetrante MONA LISA VICENTE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273374-36.2020.8.26.0000 -Voto no 43534
2
VOTO No......: 43534
HABEAS CORPUS: 2273374-36.2020.8.26.0000
COMARCA......: SANTOS (DEECRIM UR7)
PACIENTE.....: CLOVIS TRIDICO DE SOUZA
IMPETRANTE...: MONA LISA VICENTE DA SILVA
HABEAS CORPUS Execução Penal Ataque ao indeferimento
de pedido de prisão domiciliar feito com base na Recomendação
n.o 62, do CNJ Paciente que cumpre a pena total de 16 anos e 03
meses de reclusão, em regime inicial fechado (02 anos e 11 meses
por crime comum e 13 anos e 04 meses por hediondo) Alcance
do lapso temporal à progressão ao intermediário previsto a se dar
em 20/06/23
TCP previsto para 02/09/32
Ausência de
ilegalidade na prisão, sob o aspecto jurídico (art. 283, do CPP)
Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas pela
Recomendação n.o 62, do CNJ
Ordem denegada - (Voto n.o
43534).
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor de Clovis Tridico de Souza, alegando a
impetrante,
em
síntese,
sofrer
o
paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo do DEECRIM
UR7 - Santos que indeferiu pedido de prisão
domiciliar com fundamento na Recomendação n.o 62, do
CNJ.
Expõe que o paciente pertence ao grupo de
risco de contágio da COVID-19 por ser portador de
doença
crônica,
diagnosticado
com
tuberculose
pulmonar desde 2018, com alta recente, em fevereiro
de 2020.
Sustenta preencher o paciente os requisitos
para
a
concessão
do
benefício
porque
possui
residência fixa, e terá emprego garantido com sua
liberdade, além de ser o único provedor de sua filha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273374-36.2020.8.26.0000 -Voto no 43534
3
menor.
Invoca a Recomendação no 62, do CNJ,
culminando por pedir a concessão da ordem, com
antecipação liminar, para que seja o paciente
colocado em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 36/39).
As
informações
foram
prestadas
(fls.
42/43).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs o
não conhecimento ou a denegação da ordem (fls.
46/53).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme a documentação colacionada ao feito
e
as
informações
prestadas,
constata-se
que
o
paciente cumpre a pena total de 16 anos e 03 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, sendo que o
total das penas é composto por 02 anos e 11 meses
decorrente de condenação por crime comum e de 13 anos
e 04 meses de reclusão por condenação decorrente da
prática de crime hediondo.
É previsto que Clóvis alcance o requisito
objetivo
à
progressão
ao
regime
semiaberto
em
20/06/2023 e que termine de cumprir as penas a ele
impostas em 02/09/2032.
O pedido de prisão domiciliar, elaborado com
base na Recomendação n.o 62, do CNJ, foi indeferido
sob o fundamento de que não há nos autos notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273374-36.2020.8.26.0000 -Voto no 43534
4
que a condição de saúde do paciente esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em
piores condições que o externo (fls. 08/09).
Pois bem.
Sob a ótica estritamente jurídica conclui-se
que o paciente está preso cumprindo pena em regime
fechado, decorrente de condenação criminal transitada
em julgado, não havendo que se falar, portanto, em
ilegalidade na prisão, sob este aspecto (art. 283, do
CPP).
E sob a ótica das diretrizes humanitárias,
anota-se que, e pela documentação colacionada, não
se mostra a prisão afrontosa ao disposto na
Recomendação CNJ n.o 62/2020.
Nos
dias
atuais
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/20,
com
vigência
prorrogada
pelas
recomendações n.o 68 e 78, estipulando normas e
diretrizes
especificadas
aos
Tribunais
e
magistrados para adoção de medidas preventivas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273374-36.2020.8.26.0000 -Voto no 43534
5
que pode também ser conhecido de ofício pela
excepcionalidade da medida.
E no contexto das recomendações de ordem
humanitária, como especificado pelo Conselho Nacional
de Justiça, verifica-se que não se amolda o paciente
às situações previstas no art. 5o, da Recomendação
n.o 62, do CNJ.
Isso porque não se está diante de hipótese
de delonga na efetivação de progressão de regime
penitenciário deferida (art. 5o, inciso I), tampouco
encontra-se o paciente em cumprimento de pena em
regime semiaberto ou aberto (art. 5o, inciso III).
Além disso, constata-se que a manutenção da
sua custódia em cumprimento de pena, condenado ao
cumprimento de reprimenda em regime inicial fechado,
do mesmo modo, não se mostra afrontosa à referida
recomendação, por não haver nos autos comprovação de
que o estabelecimento prisional em que se encontra
possua instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus ou que não disponha de equipe de
saúde lotada no estabelecimento (art. 5o, I, “b”).
E sob o aspecto geral, cumpre destacar que
é
de
conhecimento
amplo
das
Autoridades
Governamentais o risco inerente à propagação do
coronavírus, sobretudo o risco que corre a população
carcerária, cabendo a tais autoridades, no exercício
da constitucional atribuição a elas conferidas, a
tomada de medidas coletivas a respeito, não cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273374-36.2020.8.26.0000 -Voto no 43534
6
a esse relator atuar em substituição ante a ausência
de respaldo mínimo nos autos.
Deste modo, não constatada ilegalidade ou
afronta às diretrizes da Recomendação n.o 62, do
CNJ, na manutenção do paciente em penitenciária
cumprindo pena em regime inicial fechado, deve a
ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator